Tribunal: STF
Processo: Rcl 52238
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. RE Nº 637.485/RJ E RE Nº 929.67/DF (TEMAS Nº 564 E Nº 860 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL, RESPECTIVAMENTE). IMPUGNAÇÃO DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE REALIZADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: DESCABIMENTO. ESTRITA ADERÊNCIA: NÃO VERIFICADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICIADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Aristides da Silva Lopes, em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no processo nº 0601584-36.2018.6.03.0000, por meio da qual teriam sido contrariadas as decisões proferidas nos Recursos Extraordinários nº 637.485/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, e nº 929.670/DF, Rel. Min. Ricador Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, respectivamente, Temas nº 564 e nº 860 do ementário da Repercussão Geral.



    2. Narra o reclamante, após longo arrazoado sobre o mérito do processo originário, ter-lhe sido imputada a sanção de cassação do diploma de 1º suplente para o cargo de deputado federal nas eleições de 2018, além de multa de 50.000 Ufirs, correspondentes a R$ 53.205,00 (cinquenta e três mil, duzentos e cinco reais), em razão de captação ilícita de sufrágio.



    3. Ressalta que seu recurso especial eleitoral foi inadmitido, ao fundamento de ausência de cotejo analítico e de similitude fática com acórdãos do Tribunal Superior Eleitoral. Houve a interposição de agravo de instrumento para o TSE, ao qual foi negado seguimento, ante a ocorrência de erro grosseiro decorrente do não cabimento de recurso especial, bem como da impossibilidade de sua fungibilidade em recurso ordinário. Seguiram-se agravo regimental, embargos de declaração, recurso extraordinário, agravo interno e embargos de declaração.



    4. Destaca que na jurisprudência do TSE se admitia o recebimento do recurso especial como recurso ordinário até 1º/09/2020, quando teve seu posicionamento alterado, no julgamento do AgR no RO nº 0600086-80/SC. Nessas circunstâncias, essa mudança de entendimento não poderia ser aplicada ao caso concreto, tendo em consideração os Temas nº 564 e nº 860 do ementário da Repercussão Geral.



    5. Requer a concessão de tutela antecipada, a fim de suspender a inelegibilidade do reclamante. No mérito, busca a procedência da presente reclamação para cassar as decisões do Tribunal Regional Eleitoral e do Tribunal Superior Eleitoral. Alternativamente, requer seja o recurso extraordinário avocado por esta Corte para, preservada a sua competência e aplicados os Temas nº 564 e nº 860 do ementário da Repercussão Geral, ver cassado o processo que julgou procedente a representação.



É o relatório.



Decido.



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante. A esse respeito, mencionam-se os seguintes dispositivos previstos na Constituição:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei; 



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    7. Em âmbito infraconstitucional também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no Código de Processo Civil nos seguintes preceitos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    8. No caso em tela, alega-se contrariedade às decisões proferidas no RE nº 637.485/RJ e no RE nº 929.670/DF, respectivamente, Temas nº 564 e 860 do ementário da Repercussão Geral.



    9. Contudo, por meio da decisão reclamada, negou-se seguimento ao recurso extraordinário em razão de vício formal — requisito de admissibilidade do recurso especial eleitoral. Segue a ementa dessa decisão, com os seguintes termos:



    “Direito Eleitoral e Processual Civil. Recurso extraordinário. Recurso Especial Eleitoral com Agravo. Eleições 2018. Cassação de Diploma. Deputado Federal. Suplente. Inviabilidade do Respe. Tema nº 181. Negativa de seguimento.



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo TSE, que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão de inadmissibilidade do agravo de instrumento.



    2. Na origem, o TRE/AP manteve a sentença do Juízo Eleitoral que julgou procedente a representação de captação ilícita de sufrágio e impôs ao primeiro recorrente a sanção de cassação do diploma de 1º suplente para o cargo de Deputado Federal nas Eleições de 2018, e multa a ambos os recorrentes.



    3. O TSE entendeu pela inviabilidade do recurso por ser errônea a interposição de recurso especial, em vez de recurso ordinário, nos casos de expedição de diploma nas eleições federais.



    4. A jurisprudência do STF é firme no sentido da inexistência de repercussão geral da discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outras Cortes, por não se tratar de matéria constitucional (Tema nº 181).



    5. Recurso extraordinário a que se nega seguimento. Prejudicado o pedido de efeito suspensivo.”



    10. O entendimento desta Corte é no sentido de que não cabe reclamação para questionar o juízo de admissibilidade de recurso de competência do Tribunal de origem. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF 324/DF. INVIABILIDADE DO USO DE RECLAMAÇÃO PARA IMPUGNAR JUIZO DE ADMISSIBILIDADE REALIZADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A jurisprudência desta Corte é firme quanto à inviabilidade do manejo da reclamação para questionar a correção do juízo de admissibilidade levado a efeito por outros Tribunais quanto a recursos de sua competência.



    II – No caso, a decisão reclamada, oriunda do Tribunal Superior do Trabalho, limitou-se a não conhecer do recurso de revista interposto pela parte reclamante em virtude do não preenchimento de pressupostos de admissibilidade intrínsecos ao recurso de revista.



    III – Agravo regimental não provido.”



    (Rcl nº 45.627-AgR/MG, Rel. Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, j. 07/06/2021, p. 21/06/2021; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF. TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO DO TST. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO DO TRT EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES DO STF. COMPETÊNCIA DO TST. PLENA EFICÁCIA DOS PARADIGMAS. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II – O Tribunal Superior do Trabalho, ao examinar os requisitos de admissibilidade do recurso de revista, exerce competência própria, prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, não havendo falar em usurpação da competência desta Corte. Precedentes.



    III – No presente caso, a decisão reclamada considerou que o acórdão proferido pelo TRT não destoou da jurisprudência do STF, ocorrendo, na verdade, a sua plena aplicação, reforçada por entendimento fixado em precedente julgado sob a sistemática da repercussão geral.



    IV – A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal.



    V – A agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes.



    VI – A existência de decisão de mérito julgada sob a sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes.



    VII - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 39.660-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/06/2021, p. 15/06/2020; grifos nossos)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. ART. 1.030, I, DO CPC. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Incabível a reclamação constitucional com pretensão de rediscutir juízo de admissibilidade proferido no exercício da competência própria do Tribunal de origem delineada no art. 1.030, I, “a”, do CPC.



    2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”



    (Rcl nº 38.845-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/04/2020, p. 13/05/2020; grifos nossos)



    11. Além disso, não há, no caso em tela, evidente e estrita aderência entre a decisão reclamada e a tese paradigma. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é consolidada quanto à inviabilidade da reclamação. A exemplo, a ementa do seguinte acórdão:



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMAS 360 E 725. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. ADPF 324. NÃO OBSERVÃNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.



    2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação.



    3. A jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido da inviabilidade da reclamação constitucional como substitutivo de recurso ou ação próprios.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 45.846-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 24/05/2021; grifos nossos)



    12. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.



Publique-se.



Brasília, 25 de abril de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator